Tribunal: TJDFT
Processo: 0720651-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO VERIFICADA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONFIGURAÇÃO DO INSTITUTO. DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO FEITO IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO JUDICIÁRIO. ART. 40 LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. SÚMULA 314/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante art. 40 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal – LEF), Súmula no 314 do STJ e REsp 1.340.553, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, o Juiz suspenderá o curso da execução, pelo prazo máximo de 1 (um) ano, quando não for localizado o devedor ou não forem encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, após o qual voltará a correr o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Se o exequente, dentro deste prazo quinquenal, não lograr êxito quanto à localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, restará configurada a prescrição intercorrente, fulminando, assim, o seu direito em persistir na cobrança.
2. Na espécie, em que pese o longo curso de tramitação da execução fiscal da origem, verifica-se que não há falar em prescrição intercorrente, visto que não preenchidos os requisitos necessários à configuração do instituto, mormente em virtude da ausência de inércia do exequente na busca de bens para quitação da dívida, somada com a demora institucional do Poder Judiciário na prática dos atos processuais, fato este que não pode ser atribuível ao exequente, mormente ao se considerar que “o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei” (art. 2o do CPC).
3. Não havendo que se falar, portanto, na existência de prescrição intercorrente, não vislumbro motivos para modificar a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau, devendo ser mantida.
4.Agravo desprovido.